Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009597-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIANO DOS SANTOS MORAES - CPF: 631.847.611-34 (RECORRIDO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado
interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, reconhecendo a inexistência de dívida e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, devido a descontos indevidos na conta bancária do recorrente, sob o título de "VENCIMENTO FUNC". O autor desconhece a contratação dos serviços que originaram os débitos nos meses de dezembro/2023, janeiro e fevereiro de 2024, somando o valor de R$ 6.995,05.

Ficou comprovado nos autos que os descontos ocorreram devido
a
falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o banco não conseguiu demonstrar a contratação do empréstimo pelo autor, configurando o dever de indenizar. A parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o disposto no artigo 373, II, do CPC.

Embora o
desconto indevido
por si só não gere automaticamente dano moral, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, o desconto no salário do autor comprometeu sua subsistência e os esforços para resolver a questão de forma administrativa não foram atendidos, agravando a situação.

O dano moral se configura quando a instituição financeira se recusa a reparar o erro, submetendo o consumidor a uma longa e desgastante espera por solução, o que foi constatado no presente caso.

Na fixação da indenização por danos morais, deve-se atender à dupla finalidade de reparação e repressão, observando-se a capacidade econômica das partes e evitando-se o enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo, o valor deve ter caráter pedagógico, desestimulando a repetição de atos ilícitos semelhantes.

O valor da indenização foi fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante
adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando reforma.

A sentença foi mantida em seus próprios fundamentos
, conforme previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo esta súmula de julgamento como acórdão.

A parte recorrente é condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024